Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser majorado o quantum devido a título de indenização pelos danos morais experimentados pelo autor.
2. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
3. Por meio da aplicação do método bifásico, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelo consumidor.
4. Recurso conhecido e provido.